Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Ausência de fundamentação às questões de ordem pública. Nulidade, em parte, da decisão. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à declaração da nulidade decisão que teria rejeitado a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) A parte executada (ora agravante) teria ofertado impugnação à penhora, em que articula a nulidade da citação, a inversão do ônus da prova, a impenhorabilidade de verbas salariais, a ausência de liquidez e exigibilidade do título e a não comprovação do prazo de vigência contratual; (ii) A decisão do e. Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, teria enfrentado somente a alegação de impenhorabilidade de verba salarial, sem exercer juízo de valor sobre as demais matérias de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurada nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, e seus desdobramentos jurídicos.
III. Razões de decidir
4. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, IX).
5. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito em ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) apresentado(s) pelas partes para a formação do convencimento do julgador, cuja decisão deve estar amparada em fundamentos consistentes.
6. Não concretamente observada a obrigatoriedade de fundamentação quanto à nulidade da citação, inversão do ônus da prova, ausência de liquidez e exigibilidade do título e não comprovação do prazo de vigência contratual articulados em impugnação à penhora. Afetado o contraditório a impedir o controle pelas instâncias superiores.
7. Mantida suspensa, por ora, a determinação do levantamento dos respectivos valores em favor da parte credora.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Anulada, em parte, a decisão impugnada.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1843728, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJE: 22.08.2024; acórdão 1712599, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJE: 23.06.2023.